Tribunal: TJDFT
Processo: 0000648-84.2014.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0000648-84.2014.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA, MARIA DE FATIMA AQUINO, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Conforme certidão de ID 47442943, os autos retornaram a esta Relatoria, via Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC, para apreciação da petição de ID 4743097. No aludido petitório, as rés MARIA JOSÉ DOS SANTOS BARROS e MARIA DE FÁTIMA AQUINO afirmam que não tomaram conhecimento do acórdão de ID 44152778, em que a 1a Turma Criminal manteve a condenação das acusadas pela prática do crime do art. 50, parágrafo único, inciso II, da Lei n° 6.766/79. Asseveram que “o advogado que patrocinava sumiu não informando a mesma (sic) do prazo recursal e nem mesmo que houve a confirmação da sentença no recurso” e que, somente após contratarem outra advogada, constataram o julgamento da apelação e o transcurso de prazo para interposição de recurso especial. Salientam que “ficaram prejudicadas pelo abandono do advogado que patrocinava a causa”, ressaltando que não houve qualquer intimação pessoal. Requerem, pois, a restituição do prazo para a interposição de recurso contra o acórdão de ID 44152778. É o relatório. DECIDO. Em primeiro plano, cumpre observar que, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, não é obrigatória a intimação pessoal do réu solto, quando o advogado particular constituído é devidamente cientificado da sentença condenatória via DJe. No caso, as rés eram representadas pelo advogado Dr. Claudio da Silva Lindsay, OAB-DF 41.388, o qual acompanhou a defesa desde a primeira instância (IDs 41452709 e 41452711) até a interposição dos recursos de apelação (ID 41453114 e 41453115). Assim, constatado que o aludido patrono foi devidamente cientificado do acórdão de ID 44152778, conforme certidão de ID 45060938, a ausência de intimação pessoal das rés não implica qualquer nulidade. No mais, de acordo com a pacífica jurisprudência pátria, o ingresso de novo procurador nos autos não reabre o prazo para a prática de atos processuais. Isso porque inexiste previsão legal nesse sentido, de modo que a inércia/desídia do advogado não é causa de suspensão ou interrupção de prazos, o que privilegia os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva. Assim, “eventual constituição de novo causídico, como na hipótese, só gera efeitos a partir da protocolização da comunicação, sendo válidos todos os atos praticados até então, inclusive eventual intimação e seus efeitos (preclusão)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 842.406/RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 23/8/2016). A propósito, vale conferir os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. NÃO DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há devolução do prazo para praticar atos processuais nos casos em que há constituição de novo procurador pela parte. 2. É desnecessária a notificação do réu especificamente para se manifestar se deseja prosseguir com o defensor dativo. O acusado pode, a todo tempo, nomear defensor de sua confiança, nos termos do art. 263 do CPP. 3. Na espécie, o réu foi assistido por advogado dativo, o qual foi intimado do acórdão de apelação em 14/1/2020. Assim, o prazo quinzenal de interposição do especial se encerrou em 29/1/2020, mas apenas em 17/2/2020 houve o ajuizamento do recurso por defensor constituído, a evidenciar sua manifesta intempestividade. 4. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos e princípios constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.841.150/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022, grifo meu) PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL APREENDIDO. RECURSO INTEMPESTIVO. CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Considera-se intempestiva a apelação interposta fora do quinquídio legal. 1.1. A constituição de novo advogado não reabre o prazo para a interposição de apelação, pois não tem força de afastar a preclusão temporal. Além disso, o fato de o Juízo a quo republicar a decisão interlocutória de forma equivocada não renova o prazo para interposição de recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1316019, 07231448920208070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo meu) Posto isso, INDEFIRO o pleito formulado, ante a ausência de previsão legal. No mais, remetam os autos à COREC para envio do Agravo em Recurso Especial, interposto pela ré Carla Patrícia, ao STJ, conforme ID 47442943. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora